Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-63.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE HISTÓRICO DE LEILÃO. ALEGAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO SUPRE FALTA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
2. O simples fato de o veículo ter sido objeto de leilão não gera, automaticamente, direito à indenização. É indispensável a comprovação do efetivo prejuízo patrimonial, por meio de prova idônea, como laudo técnico ou avaliações comparativas, o que não ocorreu.
3. A utilização do automóvel por quase cinco anos sem reclamações afasta a alegação de vício oculto e reforça a inexistência de dano material.
4. A frustração decorrente da descoberta do histórico do veículo não configura dano moral, por se tratar de mero dissabor contratual.
5. Recurso conhecido e desprovido.